Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO à tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. DISTINGUISHING.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de falência, com a consequente condenação da parte apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A apelante sustenta que, ao caso concreto, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para o fim de fixar os honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. O egrégio Colegiado julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, para reduzir os honorários de sucumbência para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar o recurso especial interposto pela parte autora, determinou o retorno do processo à egrégia 8a Turma Cível, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que a questão referente ao critério de fixação dos honorários de sucumbência seja novamente apreciada, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, cujo valor da causa é elevado, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
4. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
5. Constatado, no caso concreto, que o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, resulta em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte vencedora. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. Distinguishing em relação ao Tema no 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Novo julgamento realizado, em juízo negativo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi dado parcial provimento aos recursos de apelação.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa.